Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-32.2006.8.11.0005
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001498-32.2006.8.11.0005
EMBARGANTE: ALAIR MARIA SILVA FONTES
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 43047977), com efeitos infringentes, opostos por ALAIR MARIA SILVA FONTES contra a decisão de Id. 42215954 que rejeitou prévios aclaratórios opostos pelo Recorrente contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por ele interposto, por intempestividade.
Em suas razões, reitera a ocorrência de contradição no decisum ao argumento de que, diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, em vigência a partir de 23 de janeiro de 2020, que alterou a redação do art. 638 do CPP, a disciplina do Recurso Especial está afeta ao Código de Processo Civil, devendo a contagem dos prazos recursais ser realizada em dias úteis.
Pugna pelo provimento do recurso, com o conhecimento e procedência do Recurso Especial, revogando-se a decisão embargada.
Recurso tempestivo (Id. 43068460).
Contrarrazões – Id. 44542459.
É o relatório.
Decido.
Como salientado anteriormente, os aclaratórios tem por objeto sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse sentido, a despeito de insistir na ocorrência de contradição diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, a partir da qual, a seu ver, o prazo recursal deve ser contado em dias úteis, nos moldes do Código de Processo Civil, restou consignado na decisão recorrida que o entendimento consolidado e atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da contagem do prazo processual penal em dias corridos, prevalecendo a previsão específica contida no art. 798 do CPP.
Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os elementos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto os Embargos de Declaração não se prestam a tal desiderato.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, nego provimento ao recurso.
Intimem-se. Publique-se.
Cuiabá/MT, 1° de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v